Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-56.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CLUBE RECREATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA CÍVEL. COBRANÇA RENOVAÇÃO CARTEIRINHA. AUSÊNCIA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Adriana Martiniano Quirino (Id. 78472187) contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo (Id. 78472185), que julgou improcedente o pedido autoral.
2. A demandante, ora recorrente, na origem (Id. 77693317) narrou que, em 19/08/2020, celebrou contrato com o Bali Park, a fim de que ela e seus dependentes pudessem usufruir das instalações do clube. 2.1. Sustentou que, apesar de não haver previsão contratual, foi surpreendida nos anos subsequentes com a cobrança de taxas para renovação das carteirinhas dos dependentes. 2.2. Diante disso, requereu a declaração da nulidade da cláusula que prevê a cobrança da taxa de renovação das carteirinhas, ante a abusividade perpetrada, bem como a condenação do demandado à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente nos anos anteriores e ao pagamento de danos morais.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 78472185), ressaltou que a relação entre as partes não é consumerista, e decidiu pela admissibilidade e proporcionalidade da cobrança por ocasião da renovação das carteirinhas de ingresso no complexo aquático administrado pela demandada.
4. Em suas razões recursais (Id. 78472187) a recorrente sustentou que a cláusula de cobrança para renovação das carteirinhas foi inserida em contratos posteriores, e não estava previsto no entabulado entre as partes, o que demonstra violação dos princípios da boa-fé e da previsibilidade contratual. 4.1. Aduziu que a cobrança de taxa anual de renovação impede o exercício de um direito já adquirido, que é o acesso vitalício às dependências do clube, configurando abusividade contratual. 4.2. Ao final, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. Pugna, ainda, pela concessão da justiça gratuita.
5. Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (Id. 78472197), em que sustenta que não há necessidade de previsão expressa cobrança de renovação das carteirinhas, nem há abusividade, posto que decorre naturalmente do próprio controle ao acesso às dependências do clube. 5.1. Discorre que, no caso de condenação à devolução dos valores, esta deverá ocorrer de forma simples, e não em dobro; e que não houve qualquer abalo emocional que configure danos morais. 5.2. Pleiteou, de tal maneira, pela manutenção da sentença.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. Preparo não recolhido diante do pedido de concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se é admissível a cobrança de taxa de renovação de carteirinha, quando não prevista no contrato, para ter acesso às dependências do clube.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Em atenção aos contracheques de Id. 78472189, 78472190 e 78472191, e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, porquanto o sócio de clube recreativo não se enquadra no conceito de consumidor, em face da natureza associativa do vínculo. 9.1. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2058957; Acórdão no 1974919; Acórdão no 1969755.
10. No caso em deslinde, o contrato entabulado entre as partes dispõe no item 3 sobre a “utilização das dependências do Bali Park e benefício”, e prevê a utilização de cartão emitido pela recorrente para usufruto das dependências e instalações recreativas do complexo aquático sem, contudo, impor a obrigação de pagamento pela renovação anual da carteirinha do sócio e de seus dependentes. 10.1. A exigência de pagamento de taxa anual de renovação, não prevista em contrato, impede o exercício do direito de usufruto das instalações, bem como viola o princípio do pacta sunt servanda, porquanto impõe uma obrigação não prevista contratualmente. 10.2. Não merece prosperar a alegação de que a taxa de renovação em comento diz respeito às despesas inerentes ao empreendimento, isto porque a cláusula 4 prevê (Id. 78472102), expressamente, o pagamento da taxa de utilização e manutenção do parque, que será reajustada anualmente. 10.3. Nesse diapasão, a cobrança e o reajuste anual da taxa de renovação da carteirinha para ingresso no clube recreativo é indevida e abusiva, porquanto padece de previsão contratual e viola os princípios da boa-fé e da força obrigatória dos contratos.
11. No que tange à repetição do indébito em dobro, a relação jurídica dos autos não é consumerista, afastando a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. 11.1. Outrossim, o art. 940 do CC não se aplica ao caso, uma vez que não se trata de cobrança judicial com má-fé, porquanto, a restituição deve ocorrer de forma simples.
12. O dano moral, por sua vez, é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização. 12.1. No caso em apreço, não restou demonstrado que as situações vivenciadas pela recorrida ultrapassaram o mero aborrecimento, restando afastado o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a respeitável sentença e condenar o recorrido à obrigação de fazer consistente na renovação das carteirinhas da recorrente e de seus dependentes, sem a cobrança anual de taxas para tanto, bem como à restituição, de forma simples, das taxas de renovação da carteirinha efetivamente pagas pela recorrente nos anos de 2021 a 2024, a ser corrigida pela taxa SELIC. 13.1. Deixo de fixar a condenação em honorários de advogado ou despesas processuais, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da 9.099/95).
Tese de Julgamento: 1. A cobrança de taxa de renovação de carteirinha de clube recreativo imprescinde de previsão contratual. 2. A repetição do indébito em dobro, conforme previsão do art. 940, do CC, ocorrerá quando a cobrança for efetuada judicialmente e comprovada a má-fé na conduta.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução no 271/2023 da DPDF; art. 42, parágrafo único, do CDC; art. 940 do CC e art. 5o, inciso V, da CF/88.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2058957; Acórdão no 1974919; Acórdão no 1969755.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.